Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA.

Inviável o acolhimento da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade delitiva, quando se extrai do acervo probatório que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB.

O delito em questão, por ser de natureza formal e de perigo abstrato, se consuma e gera prejuízos jurídicos (presumidos pelo legislador) com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por razão de influência de álcool ou outra substância que cause dependência (art. 306, caput, do CTB).

Tendo em vista a reincidência do acusado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Recurso conhecido. Negado provimento.